Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-88.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE “COTA PARTE” DE HERDEIRO CONCERNENTE À QUITAÇÃO DO ITCMD NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. CAUSA DE PEDIR QUE NECESSARIAMENTE IMPLICA EXAME DA (IN)EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO (Lei Distrital no 3.804 de 08 de fevereiro de 2006, e alterações da Lei Distrital no 6.466 de 27 de dezembro de 2019, art. 6o, V). IMPERIOSA A PARTICIPAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. O requerente/recorrente ajuizou ação de ressarcimento do valor pago a título de Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), referente também à cota parte do requerido (legatário), na ação de inventário (processo 0011318-30.2013.8.07.0009). Sustenta que, na qualidade de inventariante no processo supracitado, teria apresentado esboço de partilha e apontado à compensação do pagamento já realizado do ITCMD (R$ 5.516,26), para fins de expedição do formal de partilha, da cota parte de cada herdeiro (R$ 919,37), o que teria sido aceito por todos os herdeiros, à exceção do ora recorrido (sob o fundamento de isenção do pagamento do imposto).
II. As alegações recursais contra a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito estão centradas na inexistência de litisconsórcio passivo necessário com o ente federativo, por se tratar de ação de cobrança, e não ser hipótese de isenção legal (o valor do imóvel – R$ 125.495,73 – excederia o valor máximo previsto na Lei Distrital 3.804/2006).
III. Em contrapartida, o requerido/recorrido, a par de reafirmar ser isento do pagamento o ITCMD (Lei Distrital 3.804/2006, art. 6o, VI), porquanto o objeto do inventário refere a 50% do imóvel que corresponderia a R$ 86.207,06 (patrimônio transferido à partilha), teria se manifestado expressamente contra o aludido pagamento do ITCD na ação de inventário.
IV. Irrefutável que a fixação (ou não) da obrigação de ressarcir o inventariante a respeito do valor pago à quitação do ITCD pressupõe o exame da legitimidade (ou não) da cobrança desse imposto nos autos de inventário, sob risco de oblíquo (ou implícito) reconhecimento do excesso de cobrança por parte do Distrito Federal, até porque se a isenção do ITCD decorreria ope legis, como sustenta o ora requerido/recorrido, sequer deveria ter sido emitido o boleto para o pagamento do tributo.
V. Se o imposto tiver sido cobrado e pago indevidamente (isenção em razão do limite da transferência do patrimônio), caberia à parte interessada primeiramente discutir a glosa perante o ente federativo, e não buscar o “ressarcimento” de quem entende que não teria obrigação ao aludido pagamento.
VI. Se o tributo tiver sido devidamente cobrado e quitado, sem qualquer indução a erro, entraríamos então no campo da existência (ou não) do ressarcimento da “parcela” proporcionalmente exigível ao requerido, com base aprioristicamente no percentual da transferência patrimonial (25%), e não apenas no quantitativo de herdeiros, em cujo rol da petição inicial não constaria o requerido (favorecido por testamento).
VII. Por conseguinte, desponta a necessidade de o DISTRITO FEDERAL figurar no polo passivo (CPC, artigos 114 e 115), o que implica o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível (Lei 9.099/95, artigo 51, II).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,estesfixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida(Lei 9.099/95,artigos 46 e 55).